Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mediante o Ofício 191/2020/COORPRE (ID 14346671), a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios deste egrégio Tribunal de Justiça noticia a possível autuação de dois processos de precatórios (PCT 2015.00.2.010461-7 e PCT 2015.00.2.014634-5 / PJe: 0014790-95.2015.807.0000) – um deles já arquivado por adimplemento da obrigação – decorrentes de uma única requisição, expedida em benefício dos mesmos credores nesta ação executiva, e, a fim de não prejudicar a posição destes na lista cronológica de requisitórios, sugere a expedição de precatório retificador dos presentes autos ou eventual cancelamento (ID 14346672). Decido. Com efeito, ao compulsar os autos e da consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, extrai-se que uma mesma requisição de precatório (ID 11821514), decorrente desta execução, expedida no dia 17/3/2015 em favor dos substituídos processualmente OZAIDES PEREIRA SERPA e OZIRES ALBERTIM DE OLIVEIRA, originou dois procedimentos distintos: o PCT 2015.00.2.010461-7, autuado em 13/4/2015, e o PCT 2015.00.2.014634-5 / PJe: 0014790-95.2015.807.0000, autuado em 20/5/2015, o que impõe o cancelamento de um deles. O PCT 2015.00.2.010461-7, no entanto, autuado primeiramente, já foi, inclusive, arquivado por adimplemento da obrigação, ou seja, por meio deste requisitório, os valores devidos aos mencionados credores foram devidamente pagos, conforme comprovam os Alvarás de Levantamento ns. 3665/2015 e 3664/2015, juntados ao ID 11821544, e a consequente sentença de extinção da requisição de ID 11821550. Isso posto, com o intuito de evitar a duplicidade de pagamento, determino o cancelamento do PCT 2015.00.2.014634-5 / PJe: 0014790-95.2015.807.0000, haja vista que o valores devidos aos substituídos processualmente OZAIDES PEREIRA SERPA e OZIRES ALBERTIM DE OLIVEIRA, decorrentes da requisição de ID 11821514, expedida nesta execução, já foram devidamente pagos por intermédio do PCT 2015.00.2.010461-7. Oficie-se à COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, encaminhando-lhes cópia da presente decisão. Após, voltem conclusos os autos para prosseguimento da ação em relação ao substituído OTACILIO FERREIRA SANTANA. I. Brasília, 16 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador